Tribunal: TJES
Processo: 5007537-31.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Estabilidade
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007537-31.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IONE DOS SANTOS SANT ANA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007537-31.2022.8.08.0021

RECTE.: IONE DOS SANTOS SANT ́ANA PEREIRA

RECDO.: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. ATO NULO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Reconhecimento de Vínculo Estatutário em face do Município de Guarapari, argumentando que em 13/02/1989 foi admitida pela Prefeitura de Guarapari para ocupar o cargo em comissão de Professora Regente de Classe, o que se deu por meio de Decreto. Posteriormente foi efetivada no cargo de Professora MaP-I, o que também se deu por meio de Decreto, permanecendo até a presente data. Busca, assim, seja reconhecido o seu vínculo estatutário com o Município de Guarapari como integrante do quadro de servidores no cargo efetivo (Matrícula 107530), com as vantagens que já constam na sua Ficha Funcional. A autora apresentou RI no ID 5581246.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que a autora não foi aprovada em concurso público, sendo que sua nomeação ocorreu de forma ilegal, posto que se deu por meio de Decreto. Destaca, ainda, ser impossível consolidar uma situação que é nula de pleno direito. O ente público apresentou contrarrazões no ID 5581251.
3. Sentença
: “À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora IONE DOS SANTOS SANT ANA PEREIRA, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Após detida análise dos autos, percebe-se não haver nenhuma prova de que a recorrente possuiu ou possui vínculo estatutário com o município de Guarapari. Não há nos autos qualquer documento que demonstre esse vínculo, como termo de posse ou ficha funcional com registro do regime estatutário. De fato, há nos autos um termo de nomeação realizado através do Decreto 384/89 ocorrido em 13/02/1989 como Professora Regente de Classe, sendo posteriormente substituído pelo Decreto 2.591/91 como Professora MaP-I (ID 5580981), mas não há nada que demonstre a ocupação de cargo efetivo no regime estatutário antes nem após estas datas. O fato de a recorrente ter sido nomeado através de decreto não lhe coloca na posição de servidora pública. Prevista na Lei 8.112/90, a nomeação é o ato no qual ocorre a atribuição dos cargos disponíveis aos candidatos aprovados no concurso público. Ela, obrigatoriamente, deve ser publicada em Diário Oficial para tornar a informação pública e é apenas uma das fases necessárias que antecedem a posse. Já a posse é o ato de atribuir ao candidato as prerrogativas, direitos e deveres referentes ao cargo público, sendo a aceitação do nomeado a essas atribuições e responsabilidades, as condições jurídicas para desempenho do cargo. Apenas com a posse é finalizada a investidura do candidato ao cargo e ele passa à condição de servidor. Entendo que, não basta que a recorrente tenha sido nomeada no cargo público por meio de decreto. É necessário, além da necessária aprovação em concurso público, o termo de posse devidamente assinado ou ao menos algum documento que comprove o efetivo exercício do cargo e que deixe evidenciado que ele era exercido sob o regime estatutário. Assim, entendo que a relação jurídica que o recorrente teve com a administração pública por meio de decreto foi nula de pleno direito. O fato de ocupar ilegalmente o cargo por mais de 30 anos, ao arrepio, inclusive, das normas constitucionais, não gera qualquer direito para a mesma. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)